Tribunal: TJSP
Processo: 0007414-06.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Conjunto acusatório robusto para manter a condenação do réu - Confissão extrajudicial, apreensão de documento do acusado no interior do veículo subtraído e reconhecimento fotográfico, ainda que parcial – Penas – Redução – Necessidade – Confissão – Súmula 545, do STJ – PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007414-06.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MAURO DOS
SANTOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo a fim de reduzir a sanção penal para 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40.145
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0007414-06.2016.8.26.0223
Apelante: Mauro dos Santos Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Juiz de 1a Instância: Denise Gomes Bezerra Mota
Apelação Criminal ROUBO CIRCUNSTANCIADO Conjunto
acusatório robusto para manter a condenação do réu - Confissão
extrajudicial, apreensão de documento do acusado no interior do
veículo subtraído e reconhecimento fotográfico, ainda que parcial
– Penas Redução Necessidade Confissão Súmula 545, do
STJ PARCIAL PROVIMENTO.

MAURO DOS SANTOS OLIVEIRA foi condenado a
cumprir penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de
agentes (artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal), conforme r. sentença de
fls. 211/219, declarada a fls. 258/259.
O acusado apelou pugnando pela absolvição (fls. 265/278).
Recurso contra-arrazoado (fls. 284/286), o parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento (fls. 319/324).
É O RELATÓRIO.
O réu foi condenado porque, nas condições descritas na inicial,
agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo
Toyota/Hilux, objetos pessoais e documentos pertencentes ao ofendido R.I.S.
Em apertada síntese, o acusado e os comparsas não
identificados abordaram a vítima quando parou o veículo na estrada para seu
filho urinar e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, exigiram que sua esposa descesse do automóvel e fugiram na posse da
res furtivae. Contudo, o RG do acusado foi encontrado no interior do veículo,
recuperado pouco tempo depois, e, ao ser indagado perante a autoridade
policial, admitiu a prática do delito.
A responsabilização criminal do acusado encontra respaldo em
sua confissão extrajudicial, no relato da vítima, inclusive com
reconhecimento fotográfico, ainda que efetuado sem absoluta segurança, e
nos depoimentos dos policiais militares e civil.
O exame sistemático do acervo probatório, coligido tanto na
delegacia como em juízo, permite inferir que o acusado participou do roubo.
A confissão na fase de inquérito não renovada em juízo, até porque, o
acusado foi declarado revel e a apreensão de sua identidade no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
veículo, que fora roubado cerca de cinquenta minutos antes, constituem
elementos de convicção seguros para atribuir-lhe a autoria, não se olvidando
do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, ainda que sem muita
segurança.
As
causas
de
aumento
imputadas
na
incoativa são
incensuráveis, porquanto inequívoco o envolvimento de mais de um agente
no cometimento do roubo, bem como o efetivo emprego de armas de fogo
de acordo coo o ofendido, dois assaltantes fizeram uso de arma de fogo ,
cuja apreensão se mostra desnecessária para o reconhecimento da majorante
segundo entendimento adotado pela Turma Julgadora.
Enfim, a r. sentença é incensurável e a condenação deve, pois,
ser mantida.
Passo ao reexame das penas, que comportam pequeno reparo.
A pena-base foi fixada no piso legal, sendo recrudescida de 1/6
em razão da reincidência.
O acusado, porém, confessou a prática do delito na delegacia,
sendo a confissão valorada na r. sentença em seu desfavor. Logo, em atenção
à orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 545, do STJ, deve incidir
no cálculo das penas.
Assim, compenso a agravante com a atenuante, restabelecendo
a sanção penal ao piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Pelas causas de aumento, mantenho a exasperação de 3/8,
tendo em vista que o delito foi praticado por 03 (três) agentes e com efetivo
emprego de armas de fogo, no caso duas, o que torna a conduta mais
reprovável, em sintonia com a jurisprudência dominante (Súmula 443, do
STJ).

Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a gravidade
concreta da infração, evidenciada pelo efetivo emprego de arma de fogo, bem
como a reincidência, mantenho o regime prisional fechado para desconto da
pena privativa de liberdade.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo a
fim de reduzir a sanção penal para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora